Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-18.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso no art. 42, inciso III, do Decreto-Lei no 3.688/41, cominada a pena de 15 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto. Em preliminar, defende a nulidade do depoimento da testemunha Marcelo Moura Silva, diante da quebra da incomunicabilidade. Quanto ao mérito, aduz que não há comprovação de que o réu foi o responsável pela utilização dos instrumentos sonoros ou sinais acústicos, uma vez que havia outros moradores na casa e não houve provas nesse sentido. Pede o provimento do recurso, com a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.
II. O recurso é próprio, tempestivo e regular. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 42417235).
III. O recorrente postula a declaração de nulidade do depoimento da testemunha Marcelo Moura Silva, porque estaria presente no mesmo ambiente físico da vítima, contudo, tal circunstância não foi demonstrada peremptoriamente. Com efeito, referida testemunha afirmou que a casa é pequena e que estava em cômodo diverso da vítima, mostrando aos presentes na reunião virtual a porta de acesso ao cômodo individualizado. Ressalte-se que a violação da incomunicabilidade exige comprovação da comunicação e, mais do que isso, que referida circunstância haja influenciado a cognição do julgador. Em reforço, a defesa não demonstrou a ocorrência de prejuízo, sobretudo porque o depoimento da testemunha indicada, utilizado na fundamentação da sentença não é mera reprodução daquilo que disse a vítima. Nesse aspecto, a testemunha confirmou que o réu utilizava som alto que iniciava no período da tarde e perdurava até a madrugada, o que gerou prejuízos à saúde da vítima idosa. Esta, por sua vez, confirmou as declarações firmadas em sede inquisitorial, no sentido de que a utilização de som alto era constante e se estendia até às 6h. Diante desse quadro, as palavras seguras e coesas da vítima, corroboradas pelo relato da testemunha, demonstram que o acusado foi o responsável por perturbar o sossego dos moradores por meio de elevado som mecânico. Ressalte-se que, a despeito de a coletividade figurar como sujeito passivo da contravenção prevista no Art. 42 da LCP, não há fixação de número mínimo de pessoas para a apresentação de queixa, sendo possível a interposição da reclamação por uma vítima, desde que confirmada por outros moradores vizinhos, hipótese que ocorreu nos autos.
IV. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas pelo réu.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 82 da referida lei.